Tribunal: STF
Processo: RE 86543
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
PAGAMENTO DE PREMIO DO CONCURSO 'SEUS TALOES VALEM MILHOES'.
VINCULAÇÃO DO NOME QUE FIGURA NO ENVELOPE DAS NOTAS FISCAIS
AO CERTIFICADO CORRESPONDENTE, EXPEDIDO SEM NOMEAÇÃO DO
DESTINATARIO. NÃO SE TRATA DE TÍTULO AO PORTADOR. DENEGAÇÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA POSSUIDORA DO CERTIFICADO.
II - RECURSO NÃO CONHECIDO, APLICADAS AS SUMULAS 279 E 280.